Tribunal: TJBA
Processo: 0032924-03.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032924-03.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RONALD DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ronald de Araujo Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional nº 0032924-03.2010.8.05.0001, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, em razão da alegada inércia processual da parte autora. O apelante sustentou que o processo permaneceu paralisado por inércia do juízo de origem, que deixou de apreciar petição anteriormente protocolada, e que a extinção não poderia ocorrer sem sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade, impugnou a gratuidade da justiça e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida à parte autora; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se a extinção do processo por abandono da causa é válida quando precedida apenas de intimação do advogado por publicação no Diário Oficial, sem intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, e a ausência de prova capaz de infirmar a alegada incapacidade financeira impõe a manutenção da gratuidade da justiça.

O recurso observa o princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos aptos a impugnar a sentença e a viabilizar o contraditório e a ampla defesa, não bastando a simples discordância da parte recorrida para justificar o não conhecimento do apelo.

O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa, para que supra a falta no prazo de 5 dias.

A intimação do advogado por publicação no Diário Oficial não substitui a intimação pessoal da parte exigida como condição de validade da sentença extintiva por abandono da causa.

A extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autora viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando error in procedendo.

A existência de petição protocolada pela parte autora antes do despacho de intimação afasta a conclusão de paralisação imputável exclusivamente à parte e evidencia a necessidade de regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias. 2. A intimação do advogado por publicação no Diário Oficial não supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 3. A ausência de intimação pessoal da parte autora antes da sentença extintiva por abandono da causa configura nulidade por error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º; 282, § 1º; 485, III, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037475-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 28.06.2022, publ. 18.01.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0021810-14.2003.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 09.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8004403-32.2023.8.05.0137, Rel. Juíza Subst. 2º Grau Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 08.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0001183-72.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 13.08.2024, publ. 19.09.2024.